Tribunal: TJMT
Processo: 1017565-48.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017565-48.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Previdência privada]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WILSA FREITAS COELHO NUNES - CPF: 229.336.381-34 (EMBARGADO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF - CNPJ: 00.436.923/0001-90 (EMBARGANTE), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - CPF: 596.230.634-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. INEXISTÊNCIA DE VALOR DA CONDENAÇÃO. RETIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento à apelação interposta e majorou os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação. A Embargante sustenta erro material no dispositivo, pois a ação foi julgada totalmente improcedente, inexistindo condenação, e requer a retificação para que o percentual incida sobre o valor atualizado da causa, conforme fixado na sentença. A Embargada apresenta contrarrazões concordando com a existência do erro e pugnando pela correção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há erro material no dispositivo do acórdão ao fixar a majoração dos honorários advocatícios sobre o “valor da condenação” em ação julgada totalmente improcedente, e se a base de cálculo deve ser retificada para o valor atualizado da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado mantém integralmente a sentença de improcedência e majorou os honorários advocatícios de 10% para 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

4. A ação foi julgada totalmente improcedente, inexistindo condenação da parte ré, o que afasta a possibilidade de incidência dos honorários sobre “valor da condenação”.

5.
A ação foi julgada totalmente improcedente, inexistindo condenação da parte ré, o que torna inexistente qualquer “valor da condenação” apto a servir de base de cálculo.

6. A majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC altera apenas o percentual dos honorários, sem modificar a base de cálculo anteriormente estabelecida.

7. A menção ao “valor da condenação” no dispositivo configura erro material, por estar em descompasso com o conteúdo do julgado e com a natureza da decisão de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração providos.

Tese de julgamento
:

1.
A majoração de honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC não altera a base de cálculo fixada na sentença, limitando-se ao acréscimo do percentual.

2. Em ação julgada totalmente improcedente, inexistindo condenação, os honorários sucumbenciais não podem incidir sobre “valor da condenação”, devendo observar a base de cálculo definida na sentença.

3. A incorreta indicação da base de cálculo dos honorários no dispositivo configura erro material passível de correção por embargos de declaração com efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, arts. 85, §§ 2º e 11; 98, § 3º; 1.023, § 2º.

R E L A T Ó R I O

R
ED

1017565-48.2023.8.11.0041

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração

opostos pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF em face do acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado (Id. 343248878), que negou provimento ao recurso de apelação interposto por WILSA FREITAS COELHO NUNES e majorou os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento).

A Embargante sustenta a existência de erro material no dispositivo do acórdão, que teria estabelecido como base de cálculo dos honorários o "valor da condenação", quando, na realidade, a ação foi julgada totalmente improcedente, inexistindo qualquer condenação.

Aduz que a sentença de primeiro grau fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, base que deveria ter sido mantida quando da majoração recursal.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes (art. 1.023, § 2º, do CPC), para que seja retificado o dispositivo, estabelecendo-se que o percentual de 12% incide sobre o valor atualizado da causa
(Id. 345248376)
.

Contrarrazões apresentadas pela Embargada (Id. 345956858), concordando com os embargos e reconhecendo a existência do erro material apontado, pugnando pela retificação do dispositivo.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

No caso em exame, assiste razão à Embargante.

Verifica-se, efetivamente, a ocorrência de erro material no dispositivo do acórdão embargado (Id. 343248878).

Ao analisar o recurso de apelação interposto pela autora, esta Câmara manteve integralmente a sentença de improcedência proferida pelo Juízo de primeiro grau e, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majorou os honorários advocatícios de 10% para 12%.

Ocorre que, no dispositivo do acórdão, constou a seguinte redação:

"
majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
"

Tal redação está em descompasso com o conteúdo efetivamente decidido e com a própria natureza do julgado.

Com efeito, a ação foi julgada totalmente improcedente, não havendo qualquer condenação da parte ré. Inexiste, portanto, "valor da condenação" sobre o qual possam incidir os honorários advocatícios.

A sentença de primeiro grau (Id. 337350362), mantida integralmente pelo acórdão, fixou os honorários sucumbenciais nos seguintes termos:

"
Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observada a gratuidade de justiça deferida
."

A majoração dos honorários em sede recursal, prevista no § 11 do art. 85, não altera a base de cálculo originalmente fixada, mas apenas o percentual aplicável, respeitando-se os limites legais.

Portanto, a base de cálculo correta, tanto na sentença quanto no acórdão, é o valor atualizado da causa, e não o valor da condenação, que sequer existe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração, com efeitos infringentes (art. 1.023, § 2º, do CPC), para retificar o dispositivo do acórdão embargado (Id. 343248878), que passa a ter a seguinte redação:

"
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, e majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade de justiça deferida à autora, mantendo-se a suspensão de exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, do CPC, na extensão fixada na origem
."

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026